Tribunal: TJSP
Processo: 0003648-43.2017.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Caráter infringente – Prequestionamento anotado – Embargos rejeitados (voto no 42097)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0003648-43.2017.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
MARCELO PINTO CORTEZ, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
anotado o prequestionamento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003648-43.2017.8.26.0664/50000 -Voto no 42097
2
VOTO No.....: 42097
EDEC No.....: 0003648-43.2017.8.26.0664/50000
COMARCA.....: VOTUPORANGA
EMBARGANTE..: MARCELO PINTO CORTEZ
EMBARGADA...: COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão
Caráter infringente

Prequestionamento anotado
Embargos rejeitados (voto no
42097)*.
Após a edição do V. Acórdão de fls.
1904/1913,
opõe
MARCELO
PINTO
CORTEZ
embargos
declaratórios, com efeito infringente, alegando
contradição do julgado tocante à dosimetria da pena.
É o relatório, no essencial.
Conforme dispõe o artigo 619 do Código
de Processo Penal, cabem embargos declaratórios para
sanar
eventual
ambiguidade

duplo
sentido,
obscuridade

ininteligível,
contradição

incoerência ou omissão lacuna, admitindo-se ainda
a finalidade exclusiva de prequestionamento.
O efeito infringente que pode também
surgir nos embargos de declaração somente é admitido
em caso de omissão ou contradição, vez que a decisão
poderá alterar o rumo do que já decidido. A
ambiguidade e a obscuridade apenas possibilitam o
aclaramento do que eventualmente está implícito.
No caso dos autos, não se vislumbra
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003648-43.2017.8.26.0664/50000 -Voto no 42097
3
julgado, o que é declarado em atenção aos embargos
apresentados, pois todas as alegações trazidas nos
embargos foram apreciadas, de modo claro, coerente e
inteligível, no V. Acórdão, o que se afere pela
leitura atentado do texto.
Tocante à primeira fase da dosimetria
da pena, restou considerado que “as circunstâncias
delitivas indicam a necessidade de maior rigor na
resposta estatal, já que evidenciam culpabilidade acima
do normal ao tipo.
Evidente que o fato de se tratar o réu de
agente penitenciário inspira maior repreensão, vez que
abusou do direito de portar arma de fogo, decorrente de
sua função, para saciar seu escuso interesse pessoal,
traindo assim, inclusive, a confiança nele depositada
pelo Estado.
Outrossim, não se pode ignorar que, após
perseguir o ofendido Marcos pela rua, Marcelo efetuou
disparos contra a residência de dois idosos o que por
ele sabido, vez que genitores de sua ex-mulher e ainda
tentou nela ingressar, sem sucesso, motivo pelo qual
atirou contra a porta de vidro e seguiu efetuando
disparos, gerando perigo de dano não só ao alvo
objetivado, mas a todos os ali presentes, tanto que
acabou atingindo Idair.
No
entanto,
como
observado
pelo
I.
Procurador de Justiça, Dr. Plínio A.B. Gentil, em seu
judicioso parecer, “Verifica-se que o juízo de origem
considerou
como
circunstância
judicial
negativa
o
sentimento possessivo do réu em relação à sua ex-mulher.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003648-43.2017.8.26.0664/50000 -Voto no 42097
4
Entretanto, os jurados decidiram que o homicídio não foi
praticado
mediante
motivo
fútil,
que
seria
consubstanciado no ciúmes. Dessa forma, é defeso ao
juízo valorar negativamente tal circunstância, pois
estará usurpando competência atribuída ao Júri” (fls.
1900).
Assim, se o recurso ministerial é provido
nesse ponto para se reconhecer que a pena merece maior
rigor diante do fato de ser o réu funcionário público,
utilizando o porte de arma de fogo não para se defender,
mas para agredir, também se acolhe o pleito defensivo
para afastar a vingança na exasperação da básica.
Fica mantida, portanto, a pena-base como
imposta em 1a instância, 15 anos de reclusão, não se
mostrando desarrazoada ou desproporcional a exasperação
em
referido
quantum
diante
das
gravíssimas
circunstâncias acima delineadas.
É como já assentou o Supremo Tribunal
Federal: “A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às
instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das
provas, fixar as penas” (HC 115.151/SP, j. 19.03.13).
E o Superior Tribunal de Justiça: “A
ponderação das circunstâncias judiciais não constitui
mera operação aritmética, em que se atribuem pesos
absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de
discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-
se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003648-43.2017.8.26.0664/50000 -Voto no 42097
5
elementar senso de justiça. Precedentes” (HC 534.288/SP
- Quinta Turma Rel. I. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
j. 10.12.2019)” (fls. 1909/1911).
Assim,
pese
ter
sido
afastado
um
fundamento de 1a instância para exasperação da
básica (sentimento de posse e ciúmes da ex-mulher,
que teria inspirado vingança contra o ofendido, não
se
tratando
de
duas
circunstâncias
diversas,
portanto), outro foi acrescentado diante do apelo
ministerial (tratar-se de agente penitenciário,
utilizando-se de sua prerrogativa de portar arma
para fins escusos e pessoais, o que certamente
indica personalidade desvirtuada), motivo pelo qual
restou a básica mantida como em 1a instância, não
havendo se falar em desproporcionalidade do quantum
diante da discricionariedade judicial, dentro de seu
livre convencimento motivado e de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, ainda que em casos
de Júri.
Veja-se que o fato de terem os jurados
admitido a presença de apenas uma qualificadora
serviu a partir a pena de 12 anos de reclusão, não
importando que apenas quatro deles tenham decidido
neste sentido.
Excluída, por sua vez, a possibilidade
de redução da pena na segunda fase pela confissão
espontânea porque não há se falar que buscou o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003648-43.2017.8.26.0664/50000 -Voto no 42097
6
colaborar com a busca da verdade real ao afirmar
diversas mentiras, já na terceira etapa, alterou-se
a redução quanto à tentativa para sua fração mínima,
1/3, diante do conatus observado a partir do relato
dos fatos, já que o crime se aproximou deveras de
sua consumação.
Dessa forma, não verificadas as alegadas contradição, obscuridade ou omissão, exercida a atividade jurisdicional pelo C.
Colegiado, é certo que a modificação do julgado não
se há de alcançar pela via dos embargos de
declaração, cuja finalidade é esclarecer dúvidas ou
contradições no julgado.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos, anotado o prequestionamento.
É como voto.
Newton Neves
Relator